Tribunal: TJMT
Processo: 1018865-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018865-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA APRESENTADA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. VALOR EXPRESSAMENTE FIXADO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado de Ação Monitória n. 1000003-89.2023.8.11.0020, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários advocatícios em desfavor do banco.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo banco exequente, diante de divergência entre o valor fixado na sentença e aquele tomado como base para atualização; (ii) analisar a legalidade da imposição de honorários advocatícios em favor do executado, em virtude do acolhimento parcial da impugnação.

III. Razões de decidir
3. A planilha de cálculos apresentada pelo agravante desconsiderou o valor expressamente fixado na sentença, que estabeleceu o montante de R$ 87.842,67 como base para atualização, adotando, em seu lugar, valor superior oriundo da petição inicial da ação monitória, em descompasso com o título executivo judicial. 4. O art. 509 do CPC impõe que a execução observe com rigor os termos da sentença transitada em julgado. O descumprimento desse comando, com a adoção de valores não homologados, configura excesso de execução. 5. A ausência de recurso contra a sentença transitada em julgado operou a preclusão da matéria, impedindo a rediscussão da base de cálculo em sede de cumprimento de sentença. 6. A atualização com base em valor superior ao expressamente fixado afronta a coisa julgada, sendo insuficiente a justificativa de que se trataria de mera correção aritmética, não havendo exigência de liquidação prévia. 7. Quanto aos honorários, a condenação encontra respaldo nos arts. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo cabíveis diante do acolhimento parcial da impugnação e da existência de proveito econômico obtido pelo executado, resultante da redução do valor a ser executado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

““1. O exequente incorre em excesso de execução quando desconsidera o valor expressamente fixado na sentença, adotando base de cálculo superior àquela estabelecida no título executivo judicial. 2. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado é cabível quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, desde que haja proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 509, 513, 525, 85, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.04.2021, DJe 24.05.2021; TJMT, AI n. 1011761-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra
BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
, com o objetivo de reformar decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários advocatícios em desfavor do banco, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do cumprimento de sentença decorrente da Ação Monitória n. 1000003-89.2023.8.11.0020.

A decisão impugnada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, reconhecendo excesso de execução e fixando verba honorária em desfavor do banco agravante. O magistrado de primeiro grau entendeu que a planilha apresentada pelo banco exequente estava em dissonância com a sentença proferida, uma vez que não considerou que o valor a ser atualizado deveria corresponder ao montante de R$ 87.842,67 (oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Segundo a decisão, a planilha apresentada pelo banco indicou como valor a ser atualizado o de R$ 183.576,91, conforme última atualização efetuada, que por sua vez atualizou o valor de R$ 148.680,44, indicado na inicial, gerando o excesso impugnado pelo devedor.

O juízo de origem também rejeitou a planilha apresentada pelo devedor, por não observar a correção monetária, juros moratórios e remuneratórios, e demais encargos, conforme cálculos da planilha original. Ao final, determinou que o banco exequente adequasse a planilha de débito nos moldes da decisão, fazendo constar como valor a ser atualizado o importe de R$ 87.842,67, segundo encargos moratórios (correção monetária pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE; e juros de mora em 12% ao ano, a partir dos vencimentos dos débitos).

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em síntese, que a decisão é suscetível de causar-lhe grave lesão patrimonial, uma vez que o valor reconhecido como devido pelo Juízo de origem (R$ 87.842,67) não refletiria, de forma fidedigna, o montante pactuado e devido conforme o contrato firmado entre as partes. Assevera que a planilha apresentada está em conformidade com a sentença transitada em julgado, sendo descabida a alegação de excesso de execução.

Argumenta ainda que a decisão combatida não observou a jurisprudência dominante no que tange à desnecessidade de liquidação prévia nos casos de simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o do CPC. A seu ver, não há erro nos cálculos apresentados, tampouco excesso a execução a ser reconhecido.

O agravante alega também que o executado, ora agravado, trouxe em sua impugnação a insatisfação com o valor executado, alegando execução de valor maior que o devido, mas nada provou. Sustenta que tanto foi provado que foi inclusive reconhecido em sentença, e que o agravado não efetuou pagamento do valor incontroverso alegado.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o banco agravante argumenta ser incabível a fixação de honorários em desfavor do exequente, pois o mesmo é credor nos autos e não recebeu qualquer valor do crédito, sendo que a manutenção da condenação levaria a parte contrária ao enriquecimento sem causa. Invoca o princípio da causalidade e proporcionalidade, bem como a aplicação da tese firmada no Tema 1076 do STJ, destacando a necessidade de análise da situação fática do processo para evitar ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade da planilha de débito apresentada pelo exequente, com o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, que reputa injusta e contrária aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A tutela de urgência recursal foi indeferida por decisão de ID 294661363.

Em contraminuta (Id. 299823359), o agravado
BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
argumenta que o recurso não merece ser acolhido, uma vez que, apesar de versar sobre uma decisão interlocutória, a decisão atacada não está prevista dentro do artigo 1015, do CPC, fundamentado pelo agravante. No mérito, sustenta que o despacho decidiu, em fase de cumprimento de sentença, que a planilha apresentada pelo banco não está de acordo com a sentença proferida, pois não considerou que o valor a ser atualizado deveria ser de R$ 87.842,67 e indicou o valor de 183.576,91, ou seja, o banco não considerou o valor da sentença, mas sim o apontado por ele na sua inicial.

O agravado argumenta que não é fundamento para agravo questões relativas a valores da sentença, pois deveriam ter sido objeto de apelação. Alega que o agravante não se atentou a esse valor em momento oportuno e agora questiona o que perdeu a oportunidade de discutir. Sustenta que o agravante, na verdade, quer uma reforma de condenação, que somente se atentou ao fato após ter sido condenado a honorários de sucumbência pelo excesso de execução.

Quanto aos honorários advocatícios, o agravado argumenta que o acolhimento da impugnação, mesmo parcial, justifica a cobrança de honorários, sendo inclusive entendimento consolidado do STJ em diversos precedentes. Cita o REsp no 1.134.186/RS, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabeleceu a tese de que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, mesmo que haja impugnação, desde que a obrigação não seja cumprida voluntariamente após o prazo. Ressalta ainda que quem recebe os honorários é a defesa da parte e não há que se falar em enriquecimento sem causa no valor estipulado em juízo perante uma instituição como o Bradesco.

Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento interposto para manter a decisão recorrida nos exatos termos em que foi proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

XMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, c
uida-se de
recurso de
agravo de instrumento

apresentado por
BANCO BRADESCO S.A
contra
BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do cumprimento de sentença decorrente da Ação Monitória n. 1000003-89.2023.8.11.0020. A decisão impugnada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando verba honorária em desfavor do banco.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na verificação da existência ou não de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo banco exequente, bem como na análise da pertinência da condenação em honorários advocatícios imposta ao agravante em decorrência do acolhimento parcial da impugnação.

Da análise detida dos autos, constato que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, verificou que a planilha apresentada pelo banco exequente estava em dissonância com a sentença proferida, uma vez que não considerou o valor correto a ser atualizado.

Conforme consignado na decisão recorrida, a sentença estabeleceu expressamente que o valor a ser atualizado corresponde ao montante de R$ 87.842,67 (oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) – Id. 143239041 – processo originário.

No entanto, o banco exequente, ao elaborar sua planilha de cálculos, considerou como valor base para atualização o montante de R$ 183.576,91 (Id. 187705628 – processo originário), referida atualização, que por sua vez, atualizou o valor de R$ 148.680,44 (Id. 152911016 – processo originário), indicado na inicial da ação monitória.

Tal procedimento contraria frontalmente o comando sentencial, que fixou de forma clara e inequívoca o valor a ser considerado para fins de atualização. Não restou clara a apuração do valor dos demonstrativos indicados.

O princípio da fidelidade ao título executivo judicial, consagrado no art. 509 do Código de Processo Civil, impõe que a execução seja realizada em estrita conformidade com os termos da sentença transitada em julgado. Qualquer modificação ou ampliação do objeto da execução configura excesso executivo e viola a coisa julgada material.

No caso em análise, ao considerar valor diverso daquele expressamente fixado na sentença, o banco exequente incorreu em evidente excesso de execução, corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau. A pretensão do agravante de considerar o valor originário da ação monitória, em detrimento daquele fixado na sentença, representa clara tentativa de rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Importante ressaltar que, se o banco exequente discordava do valor fixado na sentença, deveria ter interposto o recurso cabível no momento oportuno. Não o tendo feito, operou-se a preclusão, não sendo admissível a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

Na sentença proferida foram estabelecidos de forma precisa os parâmetros necessários para o cálculo para sua liquidação.

Quanto à alegação do agravante de que não haveria necessidade de liquidação prévia nos casos de simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, não lhe assiste razão. Isso porque não se está a exigir liquidação prévia, mas sim o respeito ao valor expressamente fixado na sentença como base para a atualização. A aplicação de índices de correção monetária e juros sobre valor diverso daquele estabelecido no título executivo configura erro de cálculo e, consequentemente, excesso de execução.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, também não merece reparo a decisão agravada. O art. 85, § 1o, do CPC estabelece que "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, ora agravado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor executado a maior.

Nesse sentido colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015"
(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

No caso dos autos, tendo havido impugnação parcialmente acolhida, com maior razão se justifica a condenação em honorários. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIAS PRECLUSAS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO NA ORIGEM – CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – CONDENAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões que alega nulidade da decisão liminar e requer a redistribuição do feito a outro Relator, uma vez que a prevenção encontra-se configurada nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, diante da atuação anterior desta Relatoria na Apelação Cível que deu origem ao cumprimento de sentença.

A ciência inequívoca da demanda, aliada à ausência de insurgência no momento oportuno, inviabiliza o reconhecimento da nulidade de citação, configurando tentativa de nulidade de algibeira, instituto repudiado pela jurisprudência pátria por contrariar os princípios da boa-fé e da estabilidade processual.

É inadmissível o acolhimento de alegações relativas à nulidade de citação e à ilegitimidade passiva do executado na fase de cumprimento de sentença, quando sua condenação solidária decorre de título executivo judicial transitado em julgado sem qualquer impugnação, hipótese em que incide o art. 508 do CPC, operando-se a preclusão consumativa da matéria.

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, quando implicar o reconhecimento de excesso de execução, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

(N.U 1011761-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

A alegação do agravante de que a condenação em honorários advocatícios levaria ao enriquecimento sem causa do agravado não procede. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar devida ao advogado em razão do trabalho desenvolvido, não se confundindo com o crédito principal devido à parte. Ademais, o fato de o banco ser credor nos autos não o exime de arcar com os ônus da sucumbência quando sua pretensão executiva é parcialmente rejeitada.

Quanto ao princípio da causalidade, invocado pelo agravante, este milita em seu desfavor, uma vez que foi o banco quem deu causa à impugnação ao apresentar cálculos em desacordo com o título executivo judicial, considerando valor diverso daquele expressamente fixado na sentença.

Por fim, no que concerne à aplicação da tese firmada no Tema 1076 do STJ, verifica-se que esta não afasta a incidência do art. 85, § 2o, do CPC no caso concreto, uma vez que foi possível mensurar o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação, correspondente ao valor executado a maior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e determinando que a atualização seja realizada considerando como valor base o montante de R$ 87.842,67 (oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), expressamente fixado na sentença, bem como a condenação do banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025